Tribunal: TJMT
Processo: 0004776-17.2006.8.11.0013
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004776-17.2006.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), E DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 00.712.412/0001-54 (APELANTE), JULIA CRISTINA DE AVILA LEITE - CPF: 812.697.571-72 (ADVOGADO), KARLA MARA SALGADO DIAS E ALMEIDA - CPF: 566.796.536-49 (APELANTE), EDILSON DE ALMEIDA - CPF: 026.902.308-95 (APELANTE), KARLA MARA SALGADO DIAS E ALMEIDA - CPF: 566.796.536-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDILSON DE ALMEIDA - CPF: 026.902.308-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO - HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE –
BIS IN IDEM
CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA AFASTADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

Comprovado o recolhimento de honorários ao

Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando do processo de compensação na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de
bis in idem.

Tal fato, implica na retificação da
sentença objurgada para afastar a condenação ao pagamento de honorários em prol da Fazenda Pública, mantendo-a no que tange ao pagamento das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por E DE ALMEIDA & CIA LTDA – ME face a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que extinguiu a
Ação de Execução Fiscal no 0004776-17.2006.811.0013 ante a quitação do débito e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios.

Nas razões recursais, requer a gratuidade da justiça, sob o fundamento de que
“não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista que ENCERROU SUAS ATIVIDADES EM 25/08/2008 – BAIXA DA INSCRIÇÃO ESTADUAL”.

Aduz não ser cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que houve o pagamento na via administrativa.

Ao final, pugna pelos benefícios da justiça gratuita e pelo provimento do recurso, para reformar em parte a sentença objurgada a fim de afastar a condenação ao pagamento da verba honorária e das custas processuais.

No despacho proferido em 09/03/2021 fora oportunizado a recorrente que comprovasse a condição de hipossuficiência (ID

78875991
).

Em 18/03/2021, uma nova petição foi anexada ao feito (ID
80229493
).

Em 08/06/2021 foi indeferido o pedido de justiça gratuita e determinado o recolhimento do preparo (ID
89631957
), realizado em 09/06/2021 (ID
89822024
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID

75608535).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que
extinguiu a
Ação de Execução Fiscal no 0004776-17.2006.811.0013 ante a quitação do débito e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios.

Passo a análise da insurgência recursal que se restringe em saber se é devida ou não a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública e custas processuais.

Da análise dos autos, tem-se que a extinção do executivo fiscal se deu em razão da quitação do débito na via administrativa, após processo de compensação (Lei no 8.672/2007).

No acordo ficou definido o pagamento de 10% ao
Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS).

O referido fundo tem previsão legal no
art. 120, da Lei Complementar no 111, de 1o de julho de 2002, vejamos:

"Art. 120 - O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:
I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;
II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;
III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;
IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.

In casu
, resta comprovado o pagamento de 10% do valor débito executado a título de honorários, cobrado na via administrativa, destinados ao FUNJUS da Procuradoria Geral do Estado.

Assim, a fixação de verba honorária em prol da Fazenda Pública na condenação configura
“bis in idem”
e por isso deve ser afastada.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL E RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO PARA INCLUSÃO EM PARCELAMENTO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DOS HONORÁRIOS. NOVA CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE EM HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS DESPROVIDO.
1. Já decidiu esta Corte que a possibilidade de condenação do devedor em honorários advocatícios quando houver desistência ou renúncia do direito sobre o qual se funda a ação judicial, para efeito de viabilizar a adesão a programa de parcelamento fiscal, dependerá de cada caso. Ou seja, ter-se-á que verificar, na hipótese respectiva, se a legislação específica do REFIS ou se a prática administrativa enseja, ou não, a inclusão dos honorários na consolidação do débito. Havendo essa cobrança, não se poderá fixar honorários na referida desistência, sob pena de bis in idem
(EDcl AgRg no RESP 1.011.237/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJE 16.05.2013). 2. Na hipótese, foram pagos honorários advocatícios administrativamente para fins de inclusão da dívida tributária no parcelamento, em valor muito superior (R$ 176.335,43) ao fixado inicialmente para os presentes Embargos do Devedor (R$ 2.000,00), estando esta quantia já absorvida pelo referido pagamento. 3. Agravo Regimental do Estado de Minas Gerais desprovido. (AgRg nos EDcl na DESIS no REsp 1200245/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013)

Ante o exposto,
conheço e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, para retificar a sentença objurgada e afastar a condenação ao pagamento de honorários em prol da Fazenda Pública, mantendo-a no que tange ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021